Tribunal: TJDFT
Processo: 0735168-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735168-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZIANE BEZERRA FONTES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela autora, NAZIANE BEZERRA FONTES DE CARVALHO, contra decisão proferida em ação declaratória e obrigação de fazer (0023458-04.2005.8.07.0001), ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO SA. A decisão agravada indeferiu o pedido formulada visando a restituição do desconto de R$ 7.029,27 realizado pela parte requerida no acerto de verbas rescisórias de seu contrato de trabalho. Confira-se: “1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória incidental, ajuizada por Naziane Bezerra Fontes de Carvalho (“Autora”) em desfavor de Banco Bradesco S/A (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. Na peça exordial, a autora afirma, em síntese, que: (i) em 5.7.2023, recebeu SMS enviado pelo número 25500, informando a realização de uma compra no cartão de crédito, no valor de R$ 2.980,00, bem como a necessidade de contato pelo número 0800 0769 876 para maiores informações; (ii) em contato telefônico, houve a confirmação dos seus dados bancários, como número do cartão de crédito; (iii) na mesma data, entrou em contato com o número fornecido e foi transferida para a gerente responsável pelo setor, identificada como Gisele, a qual informou a tentativa de golpe e disse que, para evitar a concretização, deveria retirar todo o saldo da conta bancária, via transferência/pix, para conta de terceiro, o que foi atendido de imediato; (iv) após seguir estas orientações, foi induzida a realizar um empréstimo consignado, no importe de R$ 31.836,49, e contratar cheque especial, no montante de R$ 1.600,00; (v) durante esta ligação, recebeu contato telefônico do seu gerente do Banco, Natanael, no celular do seu filho, solicitando que informasse o nome e matrícula da pessoa que estava lhe atendendo; (vi) o gerente informou que já havia sido realizado o empréstimo e contratado o cheque especial; (vii) nesse momento, percebeu que estava sofrendo um golpe, mas já tinha transferido os respectivos valores para contas bancárias de terceiros; (viii) no mesmo dia, registrou ocorrência policial. 3. A tutela de urgência pleiteada não foi concedida (ID 183774548), o que motivou a autora a interpor recurso de agravo de instrumento. 4. Na ocasião, foi deferida a tutela de urgência recursal para determinar que o requerido se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento e/ou conta bancária da autora, correspondente a contrato de empréstimo pessoal no. 482559065-8 (ID 186572180). 5. A autora veio aos autos e formulou novo pedido de tutela antecipada incidental, sob o argumento de que, após ter trabalho para a ré no período de 03/12/1992 a 27/03/2024, foi demitida e ao fazer o acerto das verbas rescisórias, a ré descontou o valor de R$ 7.029,27 (sete mil e vinte e nove reais e vinte e sete centavos). Assim, em razão do descumprimento da ordem judicial, deve ser concedida a tutela de urgência para que seja restituído o valor descontado. Fundamentação 6. Conforme já dito anteriormente, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 7. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[2]. 8. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 9. Com efeito, a concessão do pleito antecipatório implica em adiantamento do próprio mérito da causa, ou seja, a própria execução da sentença de mérito. Ademais, o processo já está em seu estágio final, de modo que é oportuno aguardar a sentença de mérito a ser eventualmente proferida. 10. Assim, considerando a inexistência do pressuposto da fumaça do bom direito, em cognição sumária, resta prejudicada a análise do periculum in mora. 11. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 12. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. 13. Sem prejuízo, façam-se os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica de conclusão”. (ID 202821187.) No agravo, a autora pede a concessão de efeito suspensivo para determinar ao agravado restituir o valor de R$ 7.029,27 descontado de sua verba rescisória porque realizado em descumprimento de liminar anteriormente deferida. Em suas razões, argumenta, em suma, que embora deferido o pedido liminar em grau de recurso determinando ao agravado se abster de efetuar descontos relativos ao contrato de empréstimo pessoal no. 482559065-8, a medida fora descumprida pelo agravado. Afirma, no entanto, que ao formalizar demissão trabalhista na data de 27/03/2024 o agravado teria descontado indevidamente o valor de R$ 7.029,27 de sua verba rescisória a título de pagamento das parcelas do contrato de empréstimo pessoal questionado nos autos em descumprimento à liminar anterior. Aduz que a decisão agravada negou o pedido de restituição da quantia “sob o argumento que a concessão de tal feito, representaria um adiantamento do próprio mérito da causa”. (ID 63187832 - Pág. 6.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensado o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. (ID 183774548 - Pág. 2) Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem cuida-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com restituição de valores na qual a parte requerente pede a concessão da tutela de urgência, determinando a imediata suspensão de qualquer desconto envolvendo o contrato no 482559065-8. Nesta sede, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido visando a restituição do desconto de R$ 7.029,27, efetivado no acerto de verbas rescisórias de seu contrato de trabalho, porque realizado em descumprimento à liminar anterior. Aduz que embora tenha sido deferida tutela em grau de recurso impedindo o desconto de parcelas relativas ao contrato no 482559065-8, ao formalizar demissão trabalhista na data de 27/03/2024, o agravado descumpriu a liminar ao descontar o valor de sua verba rescisória. De início, o desconto identificado no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho subscrito pelo agravante não registra que o desconto de fato se refere ao contrato discutido nos autos, revelando dúvida se a quantia declinada na rubrica está relacionada efetivamente ao desconto das parcelas do contrato objeto do feito. Outrossim, a despeito da alegação da agravante, o provimento judicial deferido em favor da parte determinou ao “agravado se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento e/ou conta bancária da autora, correspondente ao contrato de empréstimo pessoal no. 482559065-8” (ID 203165341 - Pág. 29), não havendo vedação ao agravado quanto ao possível desconto a ser realizado por ocasião do acerto de verbas trabalhista pelo empregado. Por fim, imperioso registrar que o julgamento do mérito do pedido liminar determinando a vedação dos descontos em folha de pagamento e/ou conta bancária da autora ocorreu nos autos do AGI no 0704276-27.2024.8.07.0000, julgado na data de 10/05/2024, não incorrendo em descumprimento da medida eventual desconto realizado na data pretérita indicada pela agravante (27/03/2024). Desta feita, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada nesta sede processual, a qual deve ser mantida. Nesse sentido: “(...) O provimento de tutela provisória consiste em medida excepcional, pois somente se mostra viável quando haja demonstração da probabilidade do direito e, tratando-se de antecipação dos efeitos do provimento final, devem ser observados os requisitos do risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida. 2.O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento, como regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, além da responsabilidade da instituição financeira requerida. 3.Recurso conhecido e improvido.” (07356157220228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 28/6/2023.) - g.n.” Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, deve ser mantida inalterada a decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2024 18:34:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador